Tribunal: CARF
Processo: 13227.720786/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720786/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.429 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
JACARE INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO
DE CAFE EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Nos termos da Súmula CARF Vinculante n. 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430/96 autoriza a presunção de omissão de receitas com
base em valores depositados em conta bancária e cuja origem não seja
comprovada mediante documentação hábil e idônea pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar da base de cálculo dos tributos objeto do auto de
infração o montante de R$ 2.567.000,00, assim individualizado: i) R$ 1.720.000,00 conforme
discriminado na Tabelas 5; ii) R$ 835.000,00, conforme relacionado nas Tabelas 11 e 12; iii) R$
12.000,00, descrito na Tabela 13.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720786/2013-03
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão exarada nos
autos que manteve parcialmente o lançamento anteriormente efetuado, para cobrança de IRPJ no
valor de R$ 1.143.138,36, CSLL no valor R$ 420.169,81; COFINS: R$ 354.810,06; e PIS: no
valor de R$ 77.031,13, todos acrescidos da multa de 75% e dos juros de mora
Das Infrações.
2.
Após procedimento fiscal conduzido pela DRF/Ji-Paraná-RO, por meio do
qual o contribuinte (optante pelo Lucro Real) foi intimado a apresentar diversos documentos1,
foram constituídos os créditos tributários abaixo descritos, referentes ao ano-calendário 2010,
acrescidos de multa proporcional e juros de mora (calculados até 09/2013):

3.
Intimado a esclarecer “a não contabilização na conta Banco de todos os
depósitos bancários; os valores creditados nas contas-correntes das instituições financeiras banco
da Amazônia Ag.Cacoal, conta 070477-7, Banco do Brasil, Ag. 3678-1, conta 12.115-0, banco
Banestes, Ag. Jaguaré e Banco do Brasil, Ag. 1179-7, conta 15.142-4, conforme planilhas
anexas” e a esclarecer “em qual conta e como foram contabilizados os valores creditados nas
citadas contas-correntes daquelas instituições”, a o contribuinte apresentou esclarecimentos
referentes aos créditos mencionados nos termos de intimação de 20/05/2013, 27/06/2013 e
09/08/2013 e em resposta aos termos de intimação, o contribuinte alegou que as operações
relativas aos créditos referiram-se a: i) contratos de mútuo; ii) operações bancárias; e iii) quebra
de contrato de compra de café, com adiantamento.
4.
A fiscalização elaborou 14 tabelas para esclarecer o lançamento:

1 1. os balancetes mensais de verificação; notas fiscais emitidas; registros contábeis; atos constitutivos (e alterações);
comprovante de residência dos representantes legais; demonstrações financeiras do livro Diário; livros Caixa,
Diário, Razão, Registro De Inventário e Registro e Apuração do ICMS; plano de contas; procuração para terceiros
movimentarem as contas da empresa; termos de abertura e encerramento do Diário e Razão; e, Livro Registro de
Saídas (fls. 393/394), extratos bancários (de 2010) de todas as contas-correntes, aplicações financeiras e poupança,
mantidas em instituições financeiras no Brasil e no exterior
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

4.1.
Tabelas 1, 2 e 3 (fls. 397/398): Apresentam créditos bancários sobre os
quais o contribuinte alega se referirem a contratos de mútuo celebrados com a
Cia de Armazéns Gerais Triângulo Ltda, com a empresa Transporte Comércio
e Serv. Jacaré Ltda e, ainda, com o Sócio-Administrador Marco Antonio Paulo
Gomes, respectivamente. As cópias de tais contratos de mútuo foram
acostadas aos autos no Anexo II, fls. 108/357, tendo sido constatado que não
estavam registrados em cartório, conforme previsão do art. 221 do Código
Civil, não tendo o contribuinte comprovado o pagamento e nem a
contabilização das operações (Anexo III, fls. 358/390);
4.2.
Tabela 4 (fl. 399): Apresenta crédito bancário sobre o qual a contribuinte
alega se referir a “cancelamento das vendas referentes às notas fiscais 2295,
2296, 2297, 2298 e 2299”, datadas de 23/03/2010. O crédito em questão
refere-se ao desconto das cinco duplicatas, efetuados na data acima
mencionada. Contudo, o auditor-fiscal ressalta que os valores supostamente
devolvidos são superiores aos valores totais das notas fiscais e as devoluções
ocorreram somente nos dias 12/08, 19/08, 26/08, 09/09 e 16/09, todos de
2010, ou seja, não haveria correspondência entre a data da devolução dos
valores e a do respectivo depósito (observe-se que as cinco duplicatas foram
descontadas gerando um só crédito bancário). A fiscalização também informa
que o contribuinte declarou que os valores não foram contabilizados (fl. 399).
4.3.
Tabela 5 (fls. 399/400): Registra créditos bancários sobre os quais o
contribuinte vincula a contratos de empréstimo que não foram contabilizados.
A fiscalização detectou que os contratos apresentados não se referiam aos
valores creditados nas contas-correntes em 2010, e que o contribuinte não teria
demonstrado o pagamento das operações.
4.4.
Tabelas 6, 7, 8 e 9 (fls. 400/401): A contribuinte alega que tais valores
referem-se a devoluções de adiantamentos aos fornecedores Máquina Vieira
(Antônio Carlos Vieira), Silvério Pola, Cooperativa ARNOPAM e CASA DO
GRÃO, respectivamente, em casos onde não ocorreu a entrega efetiva de café.
A auditoria detectou que as confirmações de negócio estavam assinadas
somente pelo sujeito passivo; os depósitos de devolução apresentados estão
em nome de terceiros e os valores das devoluções são maiores do que os
adiantamentos. Também não se verificou a contabilização de tais
adiantamentos.
4.5.
Tabela 10 (fl. 402): Apresenta créditos bancários sobre os quais o
contribuinte alega serem depósitos efetuados pelo sócio administrador Marco
Antonio Paulo Gomes (Anexo II, fl. 108/357), mas, segundo o auditor-fiscal,
não houve o esclarecimento sobre a que se referem os valores e se os mesmos
foram contabilizados.
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

4.6.
Tabelas 11 e 12 (fls. 403): Apresentam créditos bancários sobre os quais
o contribuinte alega referirem-se a transferências entre contas de sua
titularidade (do Banco Amazônia Cacoal para o Banco Banestes - tabela 11, e,
do Banco do Brasil para o Banco Banestes - tabela 12). A fiscalização, porém,
não localizou tais transferências.
4.7.
Tabela 13 (fl. 404): Registra créditos bancários sobre os quais o
contribuinte não apresentou esclarecimentos.
4.8.
Tabela 14 (fl. 404): Consolida os valores mensais das receitas
consideradas omitidas discriminadas nas tabelas anteriores e que ensejaram o
presente lançamento, bem como foi efetuada Representação Fiscal para Fins
Penais ao Ministério Público Federal, onde se relata a ocorrência de sonegação
de tributos administrados pela RFB, configurando, em tese, crime Contra a
Ordem Tributária, tipificado nos incisos I e II do art. 2o da Lei 8.137/90.
Impugnação
5.
De acordo com o relatório da decisão recorrida, a contribuinte apresentou
Impugnação de fls. 480/490 (e anexos de fls. 491/495) argumentando que:
3. Dos depósitos constantes das Tabelas 1, 2 e 3 do auto de infração [inclua-se
também nesse tópico as tabelas 11 e 12].
3.1 O ilustre auditor afirma ter havido omissão de receita caracterizada por
depósitos bancários de origem não confirmada, no entanto, a recorrente
apresentou e reiterou explicações detalhadas que demonstram não ter havido
qualquer receita nas referidas movimentações.
3.2 Sobre os contratos de mútuo, o fato de não haver assinaturas de duas
testemunhas não retira sua validade. Esse é o entendimento dos nossos
Tribunais de Justiça (apresenta ementa da Apelação Cível AC 20120412941 SC
2012.041294-1 (Acórdão TJ-SC)).
3.3 Quanto às transferências de mesma titularidade (a que se refere o § 3o do art.
42, da Lei no 9.430/96), a recorrente demonstrou serem entre contas da mesma
pessoa, logo, não há que se falar em fato gerador.
Da Tabela 4 – títulos descontados ref. a Notas Fiscais canceladas (fl. 483).
3.4 O Recorrente reitera as informações já prestadas e ressalta que não houve
receitas, fato gerador ou prejuízo ao fisco. Os créditos são decorrentes de
vendas canceladas relativas às notas fiscais 2295, 2296, 2297, 2298 e 2299. Os
valores devolvidos realmente não são os mesmos dos respectivos depósitos,
contudo, o Banco cobrou juros pelo desconto do título, razão da diferença entre
os valores. Foi feita a venda das duplicatas ao banco por 5 x 108 mil, sendo
devolvido pelo banco o valor de R$ 504.488,81, após o devido desconto dos
juros.
Da Tabela 5 – Empréstimos Bancários, Capital de Giro, Giroflex, Conta
Garantida.
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

3.5 Alega o contribuinte ter firmado contrato inicial de empréstimo com o
banco no momento da abertura da conta, e que não haveria um contrato escrito
para cada empréstimo realizado.
3.6 Em relação ao pagamento dos empréstimos, esses eram feitos geralmente
em 2 dias, estando demonstrados nos extratos já juntados nos autos.
3.7 Alega também, sobre o fato de o autuante ter afirmado que o contribuinte
não demonstrou o pagamento das operações bancárias, que em nenhum
momento foi intimado para dar explicações sobre o referido pagamento.
3.8 Inobstante os pagamentos dos empréstimos estarem comprovados nos
extratos bancários, convém informar que está devidamente demonstrado
tratarem-se de empréstimos, e não receitas.
Das Tabelas 6, 7, 8 e 9.
3.9 Sobre os créditos das referidas tabelas, manifesta-se o contribuinte: “o
auditor afirma que o esclarecimento da Recorrente restou prejudicado em razão
de os valores devolvidos serem diferentes dos adiantamentos, no entanto, tal
procedimento é perfeitamente plausível, vez que, após o cancelamento das
vendas, foi feita a devolução dos valores pelo preço do dia do café, o que
sabemos, sofre variações”.
Da Tabela 10.
3.10 Alega o contribuinte apenas o seguinte: “depósitos feitos pelo sócio
administrador não caracterizam receitas”.
Das Tabelas 11 e 12.
3.11 Afirma o contribuinte que todos os depósitos ali são provenientes de
transferência de valores entre contas do próprio recorrente.
Da Tabela 13.
3.12 Quanto aos créditos integrantes da tabela 13, afirma o contribuinte que
“esclareceu devidamente, ao que requer atenção do nobre julgador, para não
cometer injustiças”.
Do Direito.
Da ausência de má-fé e de prejuízo ao erário.
3.13 Alega a inexistência de má-fé por parte da empresa recorrente e a
inexistência de omissão de receitas. Defende que a interpretação da legislação
deve ser a mais favorável porque a empresa não agiu com deslealdade, má-fé ou
qualquer comportamento leviano. Deve-se considerar a natureza ou as
circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensão dos seus efeitos.
Da ausência de fundamento constitucional e legal para utilização de presunção
em matéria tributária.
3.14 É requisito comum em todas as espécies de sanção a existência de dolo ou
culpa, não podendo a presença deste elemento imprescindível ser identificada
por meio de presunção. Defende que os tipos tributários não podem ser
alargados por meio de presunções, ficções, ou mesmo indícios, já que o
lançamento deve se encontrar sob a égide da segurança jurídica e seus
consectários (estrita legalidade, tipicidade fechada, ampla defesa, etc).
3.15 Defende que no Sistema Tributário Brasileiro não cabe a imputação da
chamada “infração presumida”, sendo imprescindível que as infrações fiscais
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

sejam estudadas segundo as determinações da teoria da tipicidade, o que elimina
as chamadas infrações ou sanções presumidas, nas quais, por meio de singelos
indícios, chega o Fisco a considerar ocorridos fatos ilícitos, cominando multas e
outras sanções administrativas.
3.16 No que concerne à aplicação das multas, tem-se, de igual forma, que é
impossível admitir a aplicação de uma sanção a partir de uma regra como a
aplicada nesse caso. Permitir isso seria também legitimar presunções na
atividade penalizadora exercida pelo Estado.
3.17 Por fim, defende a posição de Celso Antonio Bandeira de Melo, para quem
“violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer”.
A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico
mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais grave
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. É o Relatório.

Da Decisão Recorrida
6.
Em sua análise, a 9a Turma da DRJ/RJ1 entendeu improcedentes as
impugnações apresentada, tendo proferido a seguinte decisão, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AGENTE E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
Salvo disposição de Lei em contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou responsável, e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE
INAPLICABILIDADE AO CASO.
No âmbito do direito tributário, a interpretação mais favorável ao
contribuinte somente se aplica nos casos de dúvida quanto à interpretação
da legislação tributária que define infrações ou lhe comine penalidades.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A autoridade fiscal está obrigada a presumir a ocorrência da omissão de
receitas quando o contribuinte, devidamente intimado, não comprovar a
origem dos recursos depositados/creditados. Na ausência da prova, os
depósitos serão considerados como receitas omitidas por presunção legal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS e da Contribuição Para o Programa de Integração Social -
PIS/Pasep.
Impugnação Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
7.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando em
síntese que:
a)
houve cerceamento de sua defesa quando o Fisco desconsiderou a
documentação apresentada e efetuando o lançamento com base em presunções;
b)
os valores arbitrados não correspondem a omissão de receitas, mas,
tiveram como base movimentações bancárias de transferência de valores entre matriz e filiais,
empréstimos bancários, títulos descontados e cancelados e de contratos de mútuo sendo estes de
empresas do grupo familiar;
c)
o arbitramento efetuado trará danos econômicos irreparáveis ao
contribuinte, não sendo cabível tamanha punição, a qual levará a Recorrente ao fracasso
financeiro, vez que provadamente não movimentou tais valores;
d)
Em relação às tabelas 1, 2, 3, 11 e 12, alega que o art. 221 do CC, não
condiciona a validade do contrato de mútuo a qualquer registro em cartório, na realidade, não há
dispositivo legal que obrigue o contribuinte a registrar em cartório os contratos de mútuo,
tampouco comprovar o pagamento, se ainda não tiver sido quitado;
e)
Acrescenta que a simples ausência de contabilização das operações não
induz a omissão de receita, mas, irregularidade formal, o que por si só, não autoriza o
lançamento por arbitramento, uma vez que as irregularidades encontradas não impediram a
apuração do Lucro Real, devendo prevalecer o Princípio da Verdade Material;
f)
Requer o cancelamento dos lançamentos referentes a cobrança de IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS, sob as transferências referentes aos contratos de mútuo, alegando ter sido
comprovada a ocorrência da tradição através dos avisos de lançamentos em anexo, sendo estes
expedidos pelo Banco do Brasil referente a transferências entre as contas:
(i)
conta debitada 15.132, agencia 1179-7 de titularidade da empresa
Comércio Exportação e Importação de Café Ltda. para a conta creditada
15142-4 de titularidade da Recorrente (tabela.1, doc.22 a 42);
(ii)
conta debitada 20.265, agencia 1179-7 de titularidade da empresa
Transporte Com. e Serviços Jacaré Ltda., para a conta 15142-4 de
titularidade da Recorrente (tabela. 2, doc. 43 a 60);
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

(iii)
conta debitada 15128, agencia 1179-7 de titularidade do Sr. Marco
Antonio Paulo Gomes para a conta 15142-4 de titularidade da Recorrente
(tabela. 3, doc.61 a 73).
g)
Aduz que as empresas Casa do Grão Ltda. e P Henrique Com de Cereais
ME, são de propriedade da mesma pessoa, e que os valores transferidos para P. Henrique Com.
de Cereais Ltda. foram realizados para liquidação dos títulos descontados (antecipação de
créditos), sendo posteriormente cancelada a negociação da mercadoria por não atender aos
padrões de qualidade exigidos (tabela 4). Esclarece que efetuou os depósitos para quitação dos
títulos, com a finalidade de evitar o débito em sua conta (doc.79 a 87).
h)
A comprovação dos pagamentos da conta garantida se confirma através
dos lançamentos nos extratos consolidados, documento hábil e idôneo fornecido pela rede
bancária para conferência e contabilização das operações de créditos. Ademais, a cobrança de
juros e IOF constante do extrato, por si só, comprova a origem dos créditos, vez que ao banco
não cabe cobrança de juros e IOF de valores depositados pelo cliente, mas apenas daqueles
valores, os quais empresta aos clientes;
i)
Elabora planilha para demonstrar os empréstimos bancários efetuados;
j)
Esclarece que, visando a garantir uma boa aquisição de café, efetua
fechamentos de compra, adiantando parte dos valores negociados, para que a empresa
fornecedora entregue o café a prazo, em conformidade com a colheita e beneficiamento. A
confirmação do negócio se consolida pelo deposito na conta do fornecedor. (doc 109 a 125).
Ocorre que quando o fornecedor falha na entrega do café, fato muito comum no meio, o
fornecedor deve proceder à devolução dos valores pela cotação do dia da saca de café.
Normalmente essas negociações são realizadas por telefone, perante um corretor, que emite
fechamento, que não consta assinatura, ante a realização do negócio de forma não presencial.
Ressalta que, esta é uma prática habitual no ramo cafeeiro, inclusive sem assinaturas de
contratos, ante os costumes do mercado. O pagamento pode ser realizado em favor do credor
e/ou a quem este indicar, não afastando a natureza do depósito, que é a de devolução de valores
antecipados a título de entrega de mercadoria futura, não se tratando, portanto de rendimentos ou
receitas a serem tomadas como base de cálculos de tributos por arbitramento; Requer a reforma
da decisão da Turma no que se refere as tabelas 6, 7, 8 e 9, por serem indevidas.
k)
na tabela 10 são relacionados valores depositados pelo sócio
administrador, Senhor Marco Antonio Paulo Gomes, sendo tais valores provenientes de contrato
de mútuo firmado entre as partes;
l)
Os valores constantes das Tabelas 11 e 12 se referem a transferências entre
contas da matriz e da filial que mantém na cidade de Jaguaré no Estado do Espírito Santo, sendo
claramente comprovado pela inscrição no CNPJ que aparece grafado nos aviso de lançamentos
em onde a raiz do CNPJ (84638659) da matriz e da filial é a mesma, mudando apenas o controle
0001/68 para matriz e 0002/49 para a filial. Traz documentos para comprovar o alegado;
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

m)
Repisa que o crédito de R$12.000,00 (Tabela 13) se originou de
transferência da mesma titularidade sendo a conta debitada no Banco do Brasil de titularidade da
empresa Jacaré Ind Com Café Ltda e a conta creditada no Banco da Amazônia S/A, de
titularidade de Jacaré In Com Ex Imp de Café Ltda, com um único CNPJ, sendo esta uma
simples transferência de valores de um banco para outro, tendo em comum a mesma empresa
como cliente. Aponta comprovação.
8.
Por fim, requer seja cancelado o lançamento.
9.
Destaca-se, que a contribuinte apresentou petição datada de 10 de fevereiro
de 2020 alegando ter havido a prescrição intercorrente, pugnando pelo arquivamento do feito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Dos Pressupostos de Admissibilidade
1.
O Recurso voluntário apresenta os requisitos de admissibilidade previstos
em lei, motivo pelo qual dele conheço.
Do litígio
2.
Insurge-se a Recorrente contra os lançamentos realizados para cobrança
do crédito tributário discriminado na tabela abaixo, em razão da verificação de omissão de
receita caracterizada por depósito bancário de origem não confirmada, após fiscalização
conduzida junto à Recorrente.

Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

3.
Após a avaliação da impugnação apresentada, a 9a Turma DRJ no Rio de
Janeiro, deu parcial provimento à impugnação, ajustando o lançamento para cobrança de IRPJ no
valor de: R$ 1.143.138,36, de CSLL no valor de R$ 420.169,81, de COFINS, no valor de R$
354.810,06 e de PIS no valor de R$ 77.031,13, acrescidos da multa de 75%.
Das Preliminares de Mérito
4.
Vem a Recorrente, após a interposição de recurso voluntário, suscitar a
ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
5.
Sobre esta matéria, este Conselho deve observância obrigatória à Súmula
CARF Vinculante n. 11 que assim dispõe:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
6.
Dessa feita, afasta-se a preliminar invocada pela Recorrente.
Do Mérito
7.
A Recorrente foi autuada por omissão de receitas com fulcro no art. 42 da
Lei 9.430/96 que assim dispõe:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)
8.
De acordo com a referida norma, foi criada uma presunção legal de
omissão de receita quando o contribuinte deixa de comprovar a origem de depósitos bancários ou
em contas de investimento mantidas em instituições financeiras. A questão que ora se avalia,
portanto, constitui exclusivamente de análise probatória.
9.
Isso significa que, tendo sido intimada pela fiscalização a comprovar a
origem dos depósitos, à Recorrente caberia a demonstração de que não se trata de receitas
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

auferidas por ela, sob pena de se considerar receita aquilo que não foi justificado, configurando-
se a omissão de rendimentos.
10.
Como se observa pelo trabalho da fiscalização, foram realizadas diversas
diligências para aferir o valor da base tributável dos tributos lançados. Do mesmo modo, a 9a
Turma da DRJ/RJ1, em sua análise, ainda excluiu montantes que não configuraram receitas
auferidas pela Recorrente:
11.
A Recorrente, por sua vez, refuta os fundamentos da decisão recorrida, em
relação a cada Tabela elaborada pela fiscalização para apresentar os valores encontrados no
trabalho de auditoria e que trataremos a seguir:
Tabelas 1, 2, 3 e 10: - valores referentes a contratos de mútuo celebrados com
(i) Cia de Armazéns gerais Triangulo Ltda (ii) Transporte Comércio e serviço Jacaré Ltda
e entre o sócio-administrador Marco Antônio Paulo Gomes.
12.
A Recorrente apresentou contratos de mútuo, os quais foram
desconsiderados em razão de (i) não estarem registrados em cartório, conforme prevê o artigo
221 do código civil, (ii) não ter sido comprovado que houve pagamento pelos empréstimos e,
(iii) tais operações não estarem contabilizadas como um Passivo Exigível na mutuária e como
um Ativo Realizável na mutuante.
13.
Em sua defesa, a recorrente apenas traz alegações, explicando que (i) o
fato dos contratos não estarem registrados em cartório, a ausência de lançamento contábil ou o
inadimplemento na devolução integral dos valores não os invalida e nem afasta a sua natureza
jurídica de empréstimo. Aduz ainda que “a simples ausência de contabilização das operações
não induz a omissão de receita, mas, irregularidade formal, o que por si só, não autoriza o
lançamento por arbitramento, uma vez que as irregularidades encontradas não impediram a
apuração do Lucro Real”.
14.
No entanto, entendo não assistir razão à recorrente. Os contratos de mútuo
celebrados entre empresas do mesmo grupo e com seu sócio administrador, contendo cláusulas
vagas e desacompanhados de escrituração contábil que suporte tal documentação não são prova
suficiente da origem dos recursos depositados na conta da Recorrente. Além disso, conforme se
depreende do Relatório Fiscal, a apuração dos rendimentos não contabilizados e o respectivo
lançamento dos tributos devidos foi realizada nos termos da legislação vigente, conforme
determinam os arts. 281, 287 e 288 do RIR/99.
Tabela 4: Títulos descontados e não contabilizados
15.
A Recorrente alega que o crédito em questão refere-se “cancelamento das
vendas referentes às notas fiscais 2295, 2296, 2297, 2298 e 2299”, datadas de 23/03/2010 e em
nome de Casa do Grão Ltda (fls. 1039-1043) e, portanto, foram devolvidos os valores
decorrentes do desconto de cinco duplicatas, efetuado na data acima mencionada, conforme
acordo entre as partes.
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

16.
A fiscalização, contudo, constatou que: (i) os valores recebidos pelo
desconto das cinco duplicatas (acrescidas de juros) foram devolvidos somente em 12/08, 19/08,
26/08, 09/09 e 15/09/2010; (ii) não houve correspondência entre os valores devolvidos e os
respectivos depósitos em nome da empresa Casa do Grão Ltda e (iii) tais valores não foram
contabilizados.
17.
Sobre estes valores, a decisão recorrida entendeu que:
O contribuinte reitera as alegações de que: i) vendeu mercadorias a prazo para
Casa do Grão Ltda, no valor total de R$ 540.000,00, em 23/03/2010, conforme
as notas fiscais de fls. 381/385, no valor de R$ 108.000,00 cada; ii) nessa
mesma data, em decorrência do desconto bancário das duplicatas, teria havido o
crédito (depósito bancário) no valor de R$ 504.488,81 (valor menor que o total
das vendas em decorrência dos juros cobrados pela instituição financeira); e, iii)
as vendas teriam sido canceladas, posteriormente, por desacordo na entrega do
café.
9.2 Sobre os fatos, consigno o seguinte:
9.3 O lógico é que a Casa do Grão Ltda não efetuasse os pagamentos referentes
às vendas canceladas, bem como que o banco debitasse da conta da Interessada,
nas datas dos pagamentos, os valores das prestações de R$ 108.000,00.
Portanto, não há sentido correlacionar as transferências on-line (conforme tabela
de fl. 362, abaixo inserida) para P. HENRIQUE COM CEREAIS ME, em
12/08/2010, 19/08/2010, 26/08/2010, 09/09/2010 e 15/09/2010 com as referidas
vendas canceladas.
18.
Sobre este ponto a Recorrente esclareceu que os depósitos de quitação dos
títulos foram realizados para a empresa P. Henrique Com de Cereais com a finalidade de evitar
o débito em sua conta, sem, contudo, apresentar qualquer prova robusta que suportasse o
alegado.
Tabela 5: créditos referentes a lançamentos relativos a empréstimos
bancários, supostamente sem comprovação.
19.
Sobre os supostos empréstimos bancários, a decisão recorrida ressaltou
que a Recorrente não logrou: (i) trazer prova escritural e documental que indicasse a associação
dos créditos apontados como Movimento do Dia” com operações de empréstimo (Capital de
Giro, Conta Garantida e Giroflex); (ii) comprovar que os contratos apresentados se referiam aos
valores creditados nas contas-correntes em 2010; e, (iii) demonstrar a contabilização dos
supostos empréstimos.
20.
A Tabela elaborada pela fiscalização aponta os seguintes créditos, no valor
de R$ 1.720.00,00 que foram reconhecidos como receita da Recorrente:
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

21.
A Recorrente alega que tais créditos teriam sido decorrentes da Conta-
Garantia, cujos montantes foram liberados e pagos conforme documentação acostada às fls.
1053-1066, como se verifica pelos extratos emitidos pelo próprio Banco do Brasil, aqui
transcritos em parte, à título de exemplo:

Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

22.
Nesse aspecto, entendo que assiste razão à Recorrente em dizer haver
demonstrado que os créditos listados na Tabela 5 se referem a empréstimos devidamente
comprovados e não poderiam ter sido adicionados às receitas da Recorrente. Por meio dos
documentos bancários acostados aos autos pela Recorrente, é possível conciliar os montantes
tomados como empréstimo e aqueles listados na tabela elaborada pela fiscalização.

Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

Tabelas 6, 7, 8 e 9: lançamentos decorrentes de devolução de terceiros.
23.
A Recorrente alega que tais créditos se referem a casos em que não
ocorreu a entrega efetiva de café e, assim, os adiantamentos recebidos foram devolvidos.
24.
A fiscalização reconhece que a Recorrente apresentou confirmações de
negócio e depósitos efetuados. No entanto, ficou silente quanto aos fundamentos da fiscalização
e relembradas pelo julgador a quo, em relação aos seguintes fatos: i) as confirmações de negócio
estariam assinadas somente pelo sujeito passivo (não havendo qualquer assinatura da outra parte
contratante); ii) os depósitos de devolução estariam em nome de terceiros (e não em nome dos
fornecedores mencionados pelo contribuinte); iii) a empresa apresenta conta Banco em sua
contabilidade com valores não correspondentes com o efetivamente movimentado; e, iv) a
Recorrente não esclareceu se os valores constantes das referidas tabelas estariam contabilizados,
indicando as correspondentes contas, conforme solicitado no Termo de Constatação e Intimação
Fiscal.
25.
Por este motivo, não há como afastar a presunção de omissão de receitas
em relação a tais valores.
Tabelas 11 e 12: valores reputados como transferências entre bancos.
26.
A Recorrente alega que os valores indicados nas Tabelas 11 e 12 são
decorrentes de transferências entre contas da matriz e da filial que mantém na cidade de Jaguaré
no Estado do Espírito Santo, o que poderia ser comprovado pela inscrição no CNPJ que aparece
grafado nos aviso de lançamentos às fls. 784 a 808, onde a raiz do CNPJ (84638659) da matriz e
da filial é a mesma, mudando apenas o controle 0001/68 para matriz e 0002/49 para a filial.
27.
Compulsando os autos, verifica-se que todos os depósitos feitos à
Recorrente, constante de tais tabelas, foram feitos pela empresa Jacaré Ind. E Comércio Ltda,
como se verifica pelos extratos acostados às fls. 784 a 808 e que colo um deles aqui para ilustrar:
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

28.
O contrato social acostado às fls. 673-678 indica a existência de filial com
o CNPJ indicado pela Recorrente:

29.
No mesmo sentido, em pesquisa realizada ao sítio eletrônico da Receita
Federal:
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp,
verifica-se que a filial estava ativa à época da fiscalização,.

Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

30.
Diante de tais evidências, os fundamentos tanto da fiscalização quanto da
DRJ/RJ1 de que as transferências não haviam sido localizadas, para manter os lançamentos
relativos às Tabelas 11 e 12, não merecem prosperar.
31.
Assim, entendo estar comprovada a transferência de valores entre filiais.
32.
Importante ressaltar que inclui-se nesta lista, o depósito de R$ 12.000,00
no Banco BASA feito em 13/10/2010, listado na Tabela 13 do relatório Fiscal, como se verifica
pelo extrato de transferência à fl. 808, colado abaixo:
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720786/2013-03

Conclusão
33.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para excluir os montantes listados nas Tabelas 5, no valor de R$ 1.720.000,00, nas
Tabelas 11 e 12 (totalizando o montante de R$ 835.000,00) mais o valor de R$ 12.000,00, listado
na Tabela 13, da base de cálculo dos tributos objeto do auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital